Tribunal: TJMT
Processo: 1005208-70.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005208-70.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SARAIVO & OBRZUT LTDA. - ME - CNPJ: 08.257.978/0001-45 (AGRAVANTE), JOAO ALBERTO DINIZ DOS SANTOS - CPF: 081.016.159-11 (ADVOGADO), VICKYTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA - CNPJ: 08.257.978/0002-26 (AGRAVANTE), SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KATIANA MORES - CPF: 021.267.659-89 (ADVOGADO), CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA - CPF: 034.320.169-05 (ADVOGADO), CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA - CPF: 034.320.169-05 (ADVOGADO), JOAO ALBERTO DINIZ DOS SANTOS - CPF: 081.016.159-11 (ADVOGADO), KATIANA MORES - CPF: 021.267.659-89 (ADVOGADO), SARAIVO & OBRZUT LTDA. - ME - CNPJ: 08.257.978/0001-45 (AGRAVADO), VICKYTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA - CNPJ: 08.257.978/0002-26 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVOS INTERNOS – DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO– OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL - RECURSOS DESPROVIDOS – DECISÃO MANTIDA.

Em recente julgamento o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que o recolhimento do Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (Difal/ICMS) sobre operações destinadas ao consumidor final deve valer sobre transações ocorridas 90 dias após a data da publicação da Lei Complementar (LC) 190/2022),

Decisão proferida em conformidade com o entendimento do STF, não sendo verificada a plausibilidade nas alegações dos Agravantes a ensejar a modificação da decisão agravada.

Recurso desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Agravo Interno interpostos, respectivamente, por
VICKYTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA

e
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a sentença determinar que seja observado tão somente a anterioridade nonagesimal da referida lei.

No recurso interposto pela empresa
VICKYTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA
,
s
ustenta que, a decisão proferida foi contraria ao entendimento do E. STF sobre o tema.

Aponta que em recente decisão, o E. STF reconheceu a “Repercussão Geral”, por meio da r. decisão proferida pela E. Min. Rosa Weber no RE no 1426271 (Tema 1.266), assinalando que “a questão constitucional ultrapassa o interesse das partes, alcançando outras unidades da federação”, assinalando que a cobrança do DIFAL só pode ser exigida a partir de 01/01/2023, uma vez que a lei foi publicada em 05/01/2022.

Afirma que a reforma da r. decisão agravada, para que seja provido o presente Agravo Interno, negando-se provimento ao apelo do ente estatal.

No Recurso do Estado de Mato Grosso, aduz que diferentemente do que consignado na decisão recorrida, a cobrança do ICMS-DIFAL em 2022, a partir da publicação da LC 190/2022, não viola a regra da anterioridade.

Assevera que “em momento algum houve agravamento da situação do contribuinte a exigir a incidência da garantia constitucional prevista no referido artigo 150, III, “b” da Constituição Federal, uma vez que, a nova norma jurídica não o prejudica, ou sequer o surpreende, como ocorre com a alteração na sujeição ativa do tributo promovida pela LC 190/2022.

Desse modo, requer o provimento do recurso, reformando a decisão agravada, para de reforma da sentença para denegar a segurança e assim manter a exigibilidade do ICMS DIFAL durante todo o exercício de 2022.

Contrarrazões.(id. 188064693)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recursos de Agravo Interno interpostos, respectivamente, por VICKYTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA e pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a sentença determinar que seja observado tão somente a anterioridade nonagesimal da referida lei.

Analisando a decisão agravada, importante consignar que em recente julgamento o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que o recolhimento do Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (Difal/ICMS) sobre operações destinadas ao consumidor final deve valer sobre transações ocorridas 90 dias após a data da publicação da Lei Complementar (LC) 190/2022), que o regulamentou. A decisão majoritária foi tomada no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 7066, 7078 e 7070.

Neste julgamento prevaleceu no julgamento o voto do ministro Alexandre de Moraes (relator), para quem deve ser observado, no caso, o princípio da anterioridade nonagesimal, expressamente mencionado na parte final do artigo 3o da LC 190/2022. A regra diz que a lei deve produzir efeito após 90 dias da data de sua publicação.

De acordo com o ministro, não se aplica ao caso o princípio da anterioridade anual, na medida em que a LC 190/2022 não criou tributo, mas apenas estabeleceu regra de repartição de arrecadação tributária. A seu ver, houve o fracionamento do tributo entre o estado produtor e o estado de destino, sem repercussão econômica para o contribuinte.

Desta sorte , o Plenário do Supremo Tribunal Federal, que decidiu nesta quarta-feira (29/11) que a Lei Complementar 190/2022, publicada em 4 de janeiro de 2022, gerou efeitos a partir de 5 de abril daquele ano.

Portanto, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Isto porque, esta Relatora deu provimento de forma monocrática ao recurso, com fulcro no artigo 932, V, b, do CPC, por entender pela observância exatamente da anterioridade nonagesimal, nos seguintes termos:

(...)

Como se vê, as Leis Estaduais que já tinham instituída a cobrança do DIFAL foram consideradas válidas pelo Supremo Tribunal Federal, sendo que somente os seus efeitos ficaram suspensos até a edição da Lei Complementar Estadual n. 190/22.

Daí ser, em tese, impróprio concluir que a Lei Complementar Estadual n. 190/2022 esteja condicionada à anualidade tributária, ou anterioridade de exercício.

Além do mais, somente ato formal, concreto e específico de fiscalização ou cobrança tributária, em sentido contrário à previsão legal, poderia ensejar ilegalidade ou violação de direito evidente, aptos a autorizar tutela jurisdicional provisória, para afastar a exigibilidade do tributo.

Nesse contexto, tenho que a cobrança do DIFAL ainda no exercício de 2022 seja válida, observando-se, no entanto, a anterioridade nonagesimal, já que não respeitada quando da promulgação da Lei Estadual n.o 10.337/2015.

Por tais razões, o provimento do Apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso e a retificação da sentença reexaminada, é medida impositiva.

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao recurso do Estado de Mato Grosso para reformar a sentença determinar que seja observado tão somente a anterioridade nonagesimal da referida lei.(id. 180994191)

Sendo assim, os Recorrentes não trouxeram qualquer alegação capaz de alterar a decisão retro mencionada, restando demonstrada a ocorrência da prescrição intercorrente no caso em tela.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço dos recursos interpostos, mas NEGO A ELES PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024